Tribunal: STF
Processo: HC 71839
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS.  CITAÇÃO. RÉU  PRESO. PRAZO
PARA O INTERROGATORIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA.
          A  alegação  de  nulidade  da  citação,  por  não  ter sido
expedido  mandado judicial juntamente  com o  pedido de requisição do
réu  preso,  esta superada  pelo  comparecimento em  juízo,  onde foi
constatada a desnecessidade de adiamento do interrogatorio.
          A  designação do  interrogatorio para  a mesma  data em que
expedida  a requisição não afeta o direito de defesa do acusado, seja
porque  não existe na  lei processual exigência  de interregno (HC n.
69.350),  seja porque,  preso  há quase  um  mes, não  poderia causar
surpresa  o  fundamento  da acusação,  que  e  antecipado,  em linhas
gerais,  pela nota de  culpa ou pelo  mandado, em caso de preventiva,
possibilitando,  assim, a  elaboração de  um esboco  de autodefesa ou
mesmo  de  defesa  tecnica para  oferecimento  em  juízo.  Ademais, a
celeridade  na fixação do interrogatorio atendeu ao próprio interesse
do acusado, que se encontrava preso.
          Habeas corpus indeferido.